Tribunal: TCU
Processo: 036.682/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que apreciou pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a inidoneidade de empresa licitante das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. contra o Acórdão 865/2022-TCU-Plenário , por meio do qual este TCU negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 82/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para no mérito rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação, bem como os seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 6o, do Regimento Interno do TCU.